Tribunal: STF
Processo: RE 1577007
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA EM LIBERDADE. SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, OCASIÃO EM QUE RESTOU CONDENADO. DETERMINAÇÃO PELA AUTORIDADE IMPETRADA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, SENDO O PACIENTE PRESO AO TÉRMINO DA SESSÃO PLENÁRIA. IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL E DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESSALTANDO QUE O PACIENTE CUMPRIU AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS, TEM EMPREGO FIXO E FILHOS, QUE SÃO DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE DELE.



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, por fato ocorrido em 27/02/2011, respondendo em liberdade em virtude do habeas corpus nº 0054479-55.2011.8.19.0000.



    2. Em 08/10/2024 o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo sido condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pelo crime do art. 121, § 2º, II, do Código Penal.



    3. Na ocasião, restou determinada a execução provisória da pena, sendo mandado foi cumprido ao término da sessão plenária.



    4. Superior Tribunal de Justiça que já decidiu pelo não cabimento da execução provisória de pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, entendimento que vinha sendo adotado por este Relator, eis que, em se tratando de uma prisão ainda provisória, que pode vir a ser modificada pelas vias impugnativas cabíveis, não seria possível dissociá-la do binômio necessidade -adequação, que rege as cautelares, inexistente no caso, como expressamente afirmado pela autoridade impetrada.



    5. Lei 13.964/19 que alterou o art. 492 do Código de Processo Penal, passando a prever que o juiz, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, mandará o acusado recolher -se ou recomendá -lo -á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.



    6. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, de seu turno, julgou recentemente em 12/09/2024 o mérito do RE 1235340 com repercussão geral, apreciando o tema 1.068 e firmando a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, tendo sido expedido à época da prolação do decisum tão somente informe à sociedade.



    7. Impossibilidade de aplicação, ao presente caso, do atual entendimento da Suprema Corte, eis que à época da submissão do apenado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 08/10/2024, não havia sido ainda publicado o Acórdão relativo ao RE 1235340 – o que se deu somente em 13/11/2024 – de modo que não se poderia ter acesso à ratio decidendi, inclusive a fim de se verificar a possibilidade de se aplicar o distinguishing.



    8. Fatos que se passaram há mais de 14 (quatorze) anos, sendo aplicada pena inferior a 15 (quinze) anos, tratando -se de acusado que cumpriu ao longo dos anos as medidas cautelares impostas, compareceu regularmente aos atos processuais e à sessão plenária, possui, ademais, residência fixa.



    9. Confirmação da liminar que revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo -a por medidas cautelares. CONHECIMENTO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, confirmando a liminar.” (HABEAS CORPUS nº 0084452-98.2024.8.19.0000, Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Baldez, j. 06.2.2025).



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. XXXVII, “c” e 97 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a Câmara Julgadora, teceu entendimento pela ilegalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, sem declarar de forma expressa a inconstitucionalidade da norma, em afronta à soberania dos veredictos.



    Pleiteia-se a reforma do acórdão impugnado para que seja determinada a imediata execução da pena imposta ao recorrido, em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, com restabelecimento da prisão decretada pelo juiz-presidente.



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, atendendo pretensão da parte recorrente.



    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil).



    Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário o presente recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente